Tribunal: TJSP
Processo: 7000095-35.2019.8.26.0198
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 7000095-35.2019.8.26.0198, da Comarca de Franco
da Rocha, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado ROBSON APARECIDO DIAS
CORDEIRO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao agravo para, reconhecida a falta disciplinar grave,
declarar a interrupção do lapso temporal unicamente para fins de
progressão, determinando-se a elaboração de novo cálculo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 7000095-35.2019.8.26.0198 FRANCO DA ROCHA VOTO No 13435 - 2/4
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7000095-35.2019.8.26.0198
Comarca: FRANCO DA ROCHA
Juízo de Origem: VARA DO JÚRI/EXECUÇÕES/INFÂNCIA E JUVENTUDE
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: Robson Aparecido Dias Cordeiro
Magistrado: Dr. Rafael Carvalho de Sá Roriz
VOTO no 13435
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
RECURSO
MINISTERIAL. Falta Grave. Irresignação contra
decisão que deixou de determinar a interrupção do lapso
temporal para a contagem de benefícios. Possibilidade no
tocante à progressão de regime. Inteligência das
Súmulas/STJ, no 535 e no 541.
PARCIAL PROVIMENTO.
Trata-se
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra a decisão que deixou de determinar a interrupção
do lapso temporal para a contagem de benefícios em razão da falta
grave praticada, cuja reversão pleiteia, “(...)retificando-se o cálculo de
liquidação de penas, fazendo constar novas datas para benefícios, a partir da
referida falta grave” (fls. 2/8).
Contraminutado o recurso e mantido o decisum, o
Parecer da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo
provimento.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 7000095-35.2019.8.26.0198 FRANCO DA ROCHA VOTO No 13435 - 3/4
Por meio do procedimento apuratório disciplinar no
321/17, ficou comprovado que, aos 26/06/2017 o Agravante praticou
falta grave consistente em ato de desobediência, nos termos da LEP,
art. 50, VI.
Importa consignar que o recurso é pontual e se
cinge à questão atinente à interrupção do prazo para fins de concessão
de benefícios.
Respeitado o entendimento, o cometimento de falta
grave no curso do cumprimento da pena deve ser considerado como
marco interruptivo para progressão de regime prisional, mas não em
relação ao livramento condicional, indulto e comutação, conforme
remansoso entendimento.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte: “Agravo em
execução. Cálculo da reprimenda. Pleito defensivo requer o afastamento da
decisão a quo que homologou novo cálculo de pena, onde a data do último crime
foi considerada como marco inicial à contagem dos prazos legais para concessão
de benefícios. A prática de falta grave não interfere no cálculo dos lapsos para
concessão de livramento condicional e comutação de penas. Marco inicial do
cômputo da pena (início de cumprimento) não pode ser confundido com data do
marco interruptivo (dia da conduta delituosa). Recurso provido” (TJ/SP, Agravo
de Execução Penal no 7007618-70.2015.8.26.0576, 16a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. GUILHERME DE SOUZA NUCCI, j. 7/6/2016).
Destarte, é caso de reinício do lapso temporal, a
contar da falta grave perpetrada, apenas para fins de progressão de
regime em obediência às Súmulas/STJ, no 441 - “Reinício do lapso
temporal, a contar da falta grave perpetrada, incide apenas para fins de
progressão de regime” - e no 535 - “A prática de falta grave não interrompe o
prazo para fim de comutação de pena ou indulto”.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal: “AGRAVO
EM EXECUÇÃO. Falta média. Recurso ministerial. Procedência Art. 50, VI, c.c. o
art. 39, I, II e IV, ambos da LEP. Regressão de regime. Interrupção do prazo para
progressão. Perda de 1/6 (um sexto) dos dias eventualmente remidos. Recurso
provido” (Agravo de Execução Penal no 7013425-34.2015.8.26.0071, 7a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 7000095-35.2019.8.26.0198 FRANCO DA ROCHA VOTO No 13435 - 4/4
de Direito Criminal, Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, j. 15/9/2016).
Este é o entendimento pacificado pelo STJ: “PENAL.
HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. REINÍCIO
DA CONTAGEM DO PRAZO. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão no
sentido de que, por ausência de previsão legal, a prática de falta disciplinar de
natureza grave não interrompe o lapso temporal para aferição do tempo devido
ao deferimento de livramento condicional. 2. São requisitos cumulativos para a
concessão do livramento condicional - nos termos do art. 112 da Lei de Execução
Penal, com a nova redação introduzida pela Lei no 10.792/03 - o cumprimento de
um terço da pena no regime anterior (requisito objetivo), e bom comportamento
carcerário (requisito subjetivo), ficando a lei silente sobre exigência de exame
criminológico. 3. Tendo o Juízo de Execução concedido o livramento condicional,
com dispensa do exame criminológico, por entender estarem preenchidos os
requisitos legais, não cabe ao Tribunal a quo, sem fundamentação idônea,
reformar a decisão para exigi-lo ou condicionar tal progressão a requisitos não
constantes da norma de regência. 3. A gravidade abstrata do delito praticado e o
cometimento de faltas graves, pelas quais o apenado já cumpriu as devidas
punições, não constituem motivação concreta para o indeferimento do benefício.
4. Ordem concedida” (6a Turma
HC no 145217/SP
rel. Ministro OG
FERNANDES j. 2.2.2010 grifado).
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
agravo para, reconhecida a falta disciplinar grave, declarar a
interrupção do lapso temporal unicamente para fins de
progressão, determinando-se a elaboração de novo cálculo.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica